Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-34.2023.8.11.0106
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000177-34.2023.8.11.0106
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
RECORRENTE: DEUSDETE RIBEIRO CAMPOS
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATO ASSINADO – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, ressaltando que nunca contratou qualquer empréstimo junto ao Banco Recorrido.
2. De outro lado, o Recorrido acostou em sua contestação os seguintes documentos: 1) Cédula de Crédito com descontos na folha de pagamento (assinada); 2) comprovante de transferência para a conta bancária da Recorrente (TED); 3) extrato financeiro da conta bancária; 4) cópias dos documentos pessoais da Autora (ID. 193882677).
3. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando a comprovação da contratação do empréstimo consignado.
4. Conforme mencionado na sentença, o Recorrido comprovou a legitimidade dos descontos, através do contrato assinado, comprovante de transferência (TED) para a conta bancária da Recorrente e demais documentos que demonstram a contratação do empréstimo consignado.
5. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, mormente o contrato assinado cuja assinatura se assemelha à assinatura da parte Recorrente, tenho que resta demonstrada a relação jurídica, bem como, a contratação do empréstimo.
6. Portanto, restou comprovada a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, documento pessoal, foto, comprovante de transferência e tela sistêmica, resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial. 2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e dano moral. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1060365-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000177-34.2023.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSDETE RIBEIRO CAMPOS - CPF: 240.582.701-87 (RECORRENTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), CAROLINA CAMARA CARVALHO BANDEIRA - CPF: 048.195.041-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024